Tribunal: STF
Processo: Rcl 91410
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauro Antônio Teixeira Menezes contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões na decisão embargada, notadamente quanto à alteração dos motivos determinantes que haviam ensejado a concessão da medida liminar anteriormente deferida. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de observância de direitos fundamentais nos atos executórios, ressaltando que o bem objeto da controvérsia possui natureza residencial e familiar, sendo habitado por duas pessoas idosas, circunstâncias que não teriam sido devidamente sopesadas.
Afirma, nesse contexto, que “o saneamento das omissões impõe, logicamente, a reforma da decisão embargada, para restabelecer a coerência com o posicionamento inicialmente externado pelo Relator, mantendo-se a suspensão do ato de imissão na posse e o regular prosseguimento da reclamação”. (eDOC 112, p. 5-6)
Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, “nos termos do art. 1.026 do CPC, para manutenção da liminar deferida na reclamação, suspendendo-se o ato de imissão na posse até o julgamento definitivo”. (eDOC 112, p. 6)
Afirma que o periculum in mora está demonstrado pela iminência na imissão na posse e o fumus boni iuris “reside no fato de que a área cuja imissão se pretende não compõe o acervo patrimonial arrematado nos autos do juízo reclamado, conforme alegado na petição inicial e não desconstituído pela decisão embargada”. (eDOC 112, p. 7)
Por fim, requer:

“a) a concessão imediata de efeito suspensivo aos presentes embargos, para manutenção da liminar deferida nos autos, suspendendo-se o ato de imissão na posse até o julgamento definitivo;
b) o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada, sanando-se as contradições e omissões apontadas, restabelecendo-se a liminar cassada e dando-se seguimento à Reclamação Constitucional, com sua submissão ao julgamento do órgão colegiado competente; 
c) sucessivamente, caso não sejam atribuídos efeitos infringentes, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a devida integração da fundamentação da decisão embargada; 
d) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da decisão embargada, que seja acrescentado ao dispositivo que todo ato executório deverá observar o direito fundamental à moradia da pessoa idosa, em especial quando se tratar de bem imóvel de família, considerando que: (i) o Embargante é idoso; (ii) é cuidador de pessoa idosa centenária que com ele habita; e (iii) o imóvel sob risco de equivocada execução é o único imóvel utilizado como residência familiar do Embargante, de sua família e da referida senhora centenária”. (eDOC 112, p. 10)

Na data de hoje, 13.4.2026, o embargante peticionou nos autos, informando a iminência da imissão na posse e reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. (eDOC 116)
É o breve relatório.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa pelo relator quando demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.
No que se refere especificamente aos embargos de declaração, a atribuição de efeito suspensivo configura providência excepcional, a ser adotada com a devida cautela, especialmente quando necessária para evitar a produção de efeitos potencialmente irreversíveis. Não se cuida, portanto, de antecipação do exame do mérito recursal, mas de medida estritamente cautelar, destinada a assegurar a preservação da utilidade e da efetividade do provimento jurisdicional final. Confira-se, a propósito, o disposto no art. 1.026, caput e § 1º, do CPC:

“ Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

No caso concreto, as circunstâncias evidenciam situação que recomenda a adoção de providência cautelar. 
A iminência da imissão na posse do imóvel, somada à alegação de tratar-se de bem de natureza residencial, utilizado como moradia familiar por pessoas idosas, revela risco concreto de dano irreversível, caso venha a ser implementada a medida executória antes do exame definitivo das questões suscitadas.
Além disso, as alegações concernentes à eventual desconexão entre o bem objeto da execução e o acervo patrimonial efetivamente arrematado, mostram-se suficientes, em sede de cognição sumária, para evidenciar plausibilidade jurídica mínima, apta a justificar a preservação do estado atual das coisas até o julgamento definitivo.
Nessas condições, por razões de cautela, segurança jurídica e proteção ao resultado útil do processo, entendo cabível deferir, de forma excepcional e provisória, o efeito suspensivo ativo pleiteado, sem prejuízo de exame mais aprofundado das alegações quando do julgamento dos embargos de declaração.
 Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo aos embargos de declaração, para manter a liminar anteriormente deferida, suspendendo-se o ato de imissão na posse até o julgamento definitivo do recurso.
Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos presentes embargos de declaração.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente